Tribunal: TJDFT
Processo: 0752737-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
2. Na espécie, evidencia-se o constrangimento ilegal porquanto a segregação cautelar, embora inicialmente legítima, tornou-se ilegal pelo excesso de prazo, tendo em vista que o paciente, cuja prisão preventiva foi mantida em decisão de pronúncia da qual recorreu apenas a Defesa do corréu, permaneceu preso por mais de 635 dias, sem que tivesse sido designada sessão plenária para julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Habeas corpus admitido e ordem concedida para, confirmando-se a liminar deferida, relaxar a prisão do paciente diante do excesso de prazo, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e declinação de endereço e telefone e mediante as medidas cautelares de proibição de manter contato com a vítima, não mudar da residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem e de não se ausentar do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.